Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. HOMÔNIMO. READEQUAÇÃO DA PENA.
1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de dois dias estabelecido no artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto intempestivos.
2. Não obstante a intempestividade do recurso, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta.
3. A dosimetria da pena deve ser reformulada, vez que as condenações anteriores utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência se referem a homônimo do acusado.
4. Embargos de declaração não conhecidos. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício.